Tribunal: STF
Processo: ARE 1515619
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. QUINTOS/DÉCIMOS. DIFERENÇAS RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE. PAGAMENTO. INCORPORAÇÃO. PERÍODO DE 8/4/1998 A 4/9/2001. TEMA STF N.º 395. DISTINÇÃO. PRESCRIÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. Em conformidade com o disposto no artigo 4º do Decreto nº 20.910/1932, não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. 2. O Supremo Tribunal Federal, na análise do tema n.º 395, firmou a tese jurídica de que "Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal". 3. O direito à incorporação em si é questão distinta daquela que constitui objeto originário da ação, cuja causa de pedir reside no reconhecimento administrativo de valores devidos ao autor e na falta do respectivo pagamento. 4. Se a regra do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com a redação da Lei n.º 11.960/2009, nada dispôs acerca do termo inicial dos juros moratórios, prevalece a regra geral, que afasta a retroação do referido encargo para além da data de citação”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, XXXVI, 37, caput, 40, § 4º, 62, 63 e 105 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão impugnado não está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte fixada no julgamento do Tema 395 da repercussão geral. 



    No julgamento do referido Tema, o Tribunal acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” (RE 638115 ED-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 08-05-2020) 



    No voto vencedor, o Min. Gilmar Mendes destaca que a modulação beneficia apenas os servidores que estavam percebendo a vantagem na data do julgamento do RE nº 638.115-ED-ED:



    “De fato, conforme consignado na decisão, a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado, por esta via, não se coaduna com a legislação e com a jurisprudência desta Corte. Ademais, não se pode desconsiderar os processos sobrestados de servidores que continuavam recebendo a citada parcela e os milhares de servidores que incorporaram a vantagem em decorrência de decisão judicial sem trânsito em julgado ou de decisão administrativa. Destaco que, nos autos, ficou assentado que ‘é inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001’. No entanto, apesar da inconstitucionalidade do pagamento, foi medida de rigor a modulação de efeitos da decisão, de modo que aqueles que continuavam recebendo a verba até a data do julgamento dos últimos embargos de declaração (18.12.2019) – em razão de decisão administrativa ou de decisão judicial ainda não transitada em julgado – tivessem o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Resta claro, portanto, que a modulação não restabeleceu a incorporação da parcela ilegítima ou determinou que a Administração pagasse parcelas retroativas, mas apenas resguardou a situação dos servidores que, na citada data, ainda continuavam a receber a vantagem, em proteção ao princípio da segurança jurídica. Por fim, não se pode olvidar que, nos termos da Súmula Vinculante 37, ‘não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. Assim, a isonomia não pode acarretar extensão da decisão aos servidores que, na data dos últimos embargos, não mais auferiam a parcela inconstitucional.”



    Esta Corte permitiu a continuidade temporária dos pagamentos que já haviam sido implementados nos contracheques e efetivamente pagos. 



    Assim, em razão do caráter vinculante do precedente, deve prevalecer a modulação firmada no julgamento do Tema 395, no sentido de que é permitida a continuidade do pagamento já implementado em data anterior à fixação da tese (18.12.2019). 



    No caso dos autos, entretanto, se trata de cobrança de valores reconhecidos administrativamente, mas não pagos pela Administração Pública, ou seja, de valores atrasados. Quanto a estes, a jurisprudência majoritária desta Supremo Tribunal tem se orientado pela impossibilidade da cobrança, uma vez que tais valores não foram abarcados pela modulação de efeitos determinada no Tema 395, o qual atingiu apenas os valores que já haviam sido implementados nos contracheques e efetivamente pagos. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Administrativo. Servidor público. 3. Incorporação de quintos no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e da MP 2.225-45/2001. 4. Decisões administrativas reconhecendo o direito à incorporação. Manutenção do pagamento dos quintos até integral absorção por qualquer outro reajuste futuro àqueles que, na data da modulação, recebiam a parcela em seus contracheques. 5. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. 6. Extensão do entendimento firmado no RE-ED-ED 638.115 (tema 395 da RG), de minha relatoria. Observância do princípio da segurança jurídica. Modulação dos efeitos da decisão. 7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar erro material e prestar esclarecimentos.” (MS 25763 ED-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 09-06-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.226-45/01. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARCIAL PROVIMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA UNIÃO AO PAGAMENTO DE VALORES ATRASADOS, RECONHECIDOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO NÃO ALBERGADA PELO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Esta Corte, ao apreciar o RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade. 2. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 3. No que tange às verbas pretéritas, em decorrência de decisões administrativas, estas foram mantidas até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 4. No entanto, o Plenário desta Corte firmou orientação no sentido de que “a modulação não restabeleceu a incorporação da parcela ilegítima ou determinou que a Administração pagasse parcelas retroativas, mas apenas resguardou a situação dos servidores que, na citada data, ainda continuavam a receber a vantagem, em proteção ao princípio da segurança jurídica”, conforme o decidido no RE 638115-ED-ED-ED e no MS 25.763-ED-ED. 5. Agravo regimental provido, com o consequente provimento do recurso extraordinário interposto pela União, para julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora em relação aos valores atrasados, reconhecidos na via administrativa, relativos à VPNI. (RE 1483435 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 11-06-2024)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. QUINTOS. INCORPORAÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE VALORES EM ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA INCORPORAÇÃO REALIZADA. 1. É indevido o pagamento de valores em aberto contra a Administração Pública ao tempo do julgamento dos aclaratórios no Tema RG nº 395, de forma a não se aplicar a modulação estabelecida naquela assentada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1470398 AgR-segundo, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 28-06-2024)



    "Embargos de declaração no recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Incorporação de quintos no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e da MP 2.225-45/2001. 4. Decisão administrativa reconhecendo o direito à incorporação. Manutenção do pagamento dos quintos até integral absorção por qualquer outro reajuste futuro. 5. Cobrança de valores atrasados. Impossibilidade. Aplicação do entendimento firmado no RE 638.115/CE, tema 395 da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” (RE 1419788 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 25-04-2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Incorporação de quintos no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e da MP 2.225-45/2001. 4. Decisão administrativa reconhecendo o direito à incorporação. Manutenção do pagamento dos quintos até integral absorção por qualquer outro reajuste futuro. 5. Cobrança de valores atrasados. Impossibilidade. Aplicação do Tema 395 da repercussão geral. 6. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso extraordinário, cassando o acórdão do Tribunal de origem e julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. (RE 1456113 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 05-03-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido formulado pela parte autora de “pagamento em favor dos herdeiros da servidora falecida relativa as parcelas atrasadas e não pagas relativas à incorporação de quintos/décimos período entre 08.04.1998 e 05.09.2001”. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente